Tribunal: STF
Processo: ARE 1370750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DE GUARDA DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL MASCULINO. CANDIDATO QUE NÃO SE ENCONTRA NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA NEM DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Convém aqui transcrever um trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo :



    “Analisando o caso, verifica-se que os autores estavam inscritos nas vagas de ampla concorrência e, após as etapas anteriores,obtiveram as colocações de Everton 340ª; Anderson Max em 350ª e Arnaldo Lucio em 228ª, ou seja, nenhum dos demandantes foram classificados dentro da 210ª colocação conforme previsto no edital. Desta forma, verifica-se que os autores não atingiram a colocação exigida pelo e dital. Repita-se que os autores, em sede de réplica e de manifestação quanto ao interesse em outras provas, alegam a necessidade de mais servidores que as vagas disponibilizadas pelo certame, no entanto esta não é a causa de pedir da lide e nem mesmo que fosse, implicaria na nulidade da cláusula de barreira, uma vez que seria necessário procedimento específico para verificar a necessidade de servidores além das vagas que ensejasse, eventualmente, em número maior de vagas. Destarte, diante da legalidade da “cláusula de barreira” referente a quantidade de candidatos convocados para as demais fases do certame ainda que atingido a nota mínima, bem como em relação aos autores que, no caso concreto, não obtiveram nem a classificaçãoexigida, a improcedência dos pedidos dos autores é medida que se impõe.”



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente